Tribunal: TJDFT
Processo: 0704427-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704427-29.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA APELADO: MARIA CELESTE GUEDES ALMEIDA D E S P A C H O Verifica-se que o comprovante do recolhimento do preparo ao ID 19014273 aparentemente refere-se à guia de custas de no 29417250101248902 (ID 19014272). O aludido comprovante de pagamento apresenta o código de barras 00190.00009 02941.725018 01253.156176 8 82950000001732. Na guia de custas identifica-se o nome da autora, Maria Celeste Guedes Almeida, o número do presente processo 0704427-29.2020.8.07.0001 e o código de barras 00190.00009 02941.725018 01248.902171 3 82870000001732. Constata-se, pois, que o código do comprovante do pagamento das custas não se refere ao inserto na guia de custas. Dessa forma, determino a intimação da apelante/requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, prestem os devidos esclarecimentos ou, se for o caso, efetuem o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator